Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-88.2013.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002640-88.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidores Ativos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (APELANTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - DESCONTO DE ENCARGOS SOCIAIS – AUSÊNCIA DE REPASSE AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância dos procedimentos administrativos, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): WANDERLEY IDERLAN PERIM

APELADO (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de São Felix do Araguaia/MT, M.M. Ivan Lúcio Amarante, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

“

a
— ressarcimento integral do dano causado ao erário público no importe de R$ R5 21.684,91 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, noventa e um centavos);
b
— perda da função pública;
c
— suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos;
d
- pagamento de multa civil equivalente a 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo Requerido, a época, aplicando-se a razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta do Requerido que aponta vultoso valor que não foi recolhido e/ou repassado ao INSS, e ainda, as inúmeras providências que a Gestão atual teve que adotar e/ou providenciar para regularizar a situação de inadimplência ocasionada pelo mesmo; e
e
— proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos”.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo sentenciante, sob o argumento que o ato improbo é o não repasse ao INSS dos encargos sociais, o que respalda no teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

Arguiu, cerceamento de defesa ao argumento que houve julgamento antecipado da lide, sem a realização da produção de prova requerida, isto é, de prova testemunha, perícias técnicas e contábeis e expedição de ofício.

No mérito, assevera que não é atribuição do Prefeito Municipal a realização de “auditoria direta e pessoal sobre os serviços de natureza técnica dos servidores municipais, mormente a verificação dos requisitos legais para lançamento e conferência do INSS”, nos termos da Lei Orgânica do Município de Alto Boa Vista.

Aduz que teve todas as suas contas aprovadas pela Câmara de Vereadores.

Afirma que restou evidenciado através dos relatórios gerados pelo INSS que trata-se de erros de lançamento que são comuns em várias empresas e prefeituras, e que tais casos somente chegam ao conhecimento do gestor meses depois de detectadas as divergências pela Receita Federal.

Alega que não restou demonstrado a má-fé ou dolo, de modo que não configura ato de improbidade do agente.

Sustenta a inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões nos ids. 20223978 e 20223979.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reduzir o valor da astreinte imposta – id. 28740476 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo, sob o argumento que o ato de improbidade administrativa por estar relacionado ao repasse ao INSS, é de competência da Justiça Federal, nos termos do art.
do art. 109, I, da Constituição Federal.

No caso, a controvérsia dos autos é a respeito do ato de improbidade administrativa praticada pela parte apelante, enquanto prefeito da cidade de Alto Boa Vista, que consiste no dever de proceder com desconto dos encargos sociais dos funcionários em folha de pagamento, e por consequência, repassar tais valores ao Instituto Nacional da Seguridade Social- INSS, contudo não ocorreu.

É cediço que, embora o ato questionado esteja ligada encargos sociais do INSS, cuja competência é da Justiça Federal, a controvérsia nestes autos é apurar atos de improbidade praticado pelo prefeito, a qual atrai a competência para a Justiça Comum Estadual.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO AJUIZADA POR MUNICÍPIO EM FACE DE EX-PREFEITO. MITIGAÇÃO DAS SÚMULAS 208/STJ E 209/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA.PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. No caso dos autos, o Município de Riachão do Jacuípe/BA ajuizou ação de reparação de danos ao patrimônio público contra o espólio de Valfredo Carneiro de Matos (ex-prefeito do município), em razão de irregularidades na prestação de contas de verbas federais decorrentes de convênio firmado entre a União (por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) e o município autor. 2. A competência para processar e julgar ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa relacionadas à eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos tem sido dirimida por esta Corte Superior sob o enfoque das Súmulas 208/STJ ("Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal") e 209/STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal"). 3. O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece, de maneira geral, a competência cível da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa. Por outro lado, o art. 109, VI, da Constituição Federal dispõe sobre a competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim, para reconhecer a competência, em regra, bastaria o simples interesse da União, inexistindo a necessidade da efetiva presença em qualquer dos polos da relação jurídica litigiosa. 4. A aplicação dos referidos enunciados sumulares, em processos de natureza cível, tem sido mitigada no âmbito deste Tribunal Superior. A Segunda Turma afirmou a necessidade de uma "distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível", pois "tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF". Logo adiante concluiu que a "competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide" (excertos da ementa do REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). No mesmo sentido, o recente julgado da Primeira Seção deste Tribunal Superior: ( CC 131.323/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015). 5
. Assim, nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federa
l. 6. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal: ( RE 589.840 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 EMENT VOL-02530-02 PP-00308). 7. Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, (v.g. União ou Ministério Público Federal) regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal. 8. Em síntese, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal, especialmente nos casos similares à hipótese dos autos, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União. 9. No caso dos autos, não figura em nenhum dos pólos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal, e a União, regularmente intimada, manifestou a ausência de interesse em integrar a lide, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a referida ação. 10. Sobre o tema: AgRg no CC 109.103/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/10/2011; CC 109.594/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/09/2010; CC 64.869/AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 12.2.2007; CC 48.336/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 13.3.2006; AgRg no CC 41.308/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 30.5.2005. 11. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Estadual.

(STJ - CC: 142354 BA 2015/0186374-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITOS. CONVÊNIO. VERBAS FEDERAIS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida em face de ex-prefeito, em razão de irregularidades na prestação de contas de verbas federais, repassadas por força de convênio, e incorporadas ao patrimônio municipal. Precedentes do STJ: CC86.518/PA, 1ª SEÇÃO, DJ de 30.03.2009; EREsp 936.205/PR, CORTE ESPECIAL, DJe 12/03/2009; CC 57.110/PB, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 07/05/2007. 2. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DE FONTE BOA-AM.

(STJ - CC: 109594 AM 2009/0245319-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/09/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/09/2010)

Assim,
afasto a preliminar arguida
.

V O T O

P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, afirmando a necessidade de realização da produção de prova requerida, dentre elas da prova testemunha, perícias técnicas e contábeis e expedição de ofício.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, até mesmo porque, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, é necessário a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa, razão pela qual as provas requeridas se monstra desnecessária.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de São Felix do Araguaia/MT, M.M. Ivan Lúcio Amarante, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

“

a
— ressarcimento integral do dano causado ao erário público no importe de R$ R5 21.684,91 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, noventa e um centavos);
b
— perda da função pública;
c
— suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos;
d
- pagamento de multa civil equivalente a 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo Requerido, a época, aplicando-se a razoabilidade e proporcionalidade diante da conduta do Requerido que aponta vultoso valor que não foi recolhido e/ou repassado ao INSS, e ainda, as inúmeras providências que a Gestão atual teve que adotar e/ou providenciar para regularizar a situação de inadimplência ocasionada pelo mesmo; e
e
— proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos”.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

(...)

Em tempos atuais, em que cotidianamente somos atropelados por uma serie de informações sobre cometimentos de atos de corrupção, aos quais vultosos valores foram, diga-se de passagem, são desviados ou, no mínimo, malversado o dinheiro público, tenho que, a reprimenda estatal deve ser mais rígida e rigorosa com os que, ainda neste tempo, acreditam na impunidade.

O ato administrativo a ser verificado/analisado no viés da ocorrência de ato de improbidade administrativo, nestes autos, é, tão somente, se o Requerido recolheu os encargos sociais, mediante débito em folha dos pagamentos dos funcionários, e se, de posse de tais valores e obrigações, o mesmo não repassou ao órgão competente, qual seja: Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS.

O Requerido, em contestação, argumenta a ocorrência de erros nos lançamentos do sistema SEFIP, não sendo de seu conhecimento à época, e ainda, que tais dívidas são do Município, aos quais já se encontravam parceladas anteriormente, sendo comuns tais ocorrências em prefeituras, ressaltando que não agiu com dolo e nem má-fé.

Nota-se que o Requerido, em nenhum momento nega a existência dos fatos apontados na inicial, mas, tão somente, apresenta situações e fatos que, em tese, possam lhe eximir da prática de ato de improbidade administrativa, ou seja, o não recolhimento dos encargos sociais, mesmo que em divergência, não repassados ao INSS, trata-se de fato incontroverso nos autos.

Dito isto, ressalta-se que o Requerido foi Prefeito do Município de Alto Boa Vista – MT no período de 07/06/2011 a 31/12/2012, ou seja, diante do regime jurídico administrativo, neste período, o mesmo detinha como representante legal, prerrogativas e sujeições.

Neste giro, diante das provas colacionadas nos autos, não há como levar em consideração os argumentos de que, os valores não repassados ao INSS a titulo de retenção de encargos sociais na folha de pagamento dos funcionários deu-se por erros no preenchimento da SEFIP, e que tal situação não era de seu conhecimento à época, mesmo que apurados em divergência a posteriori, pois:

(...)

Conforme constatado alhures, este Juízo encontra-se convencido da probabilidade do direito invocado na inicial e manifestado pelo Parquet, posto que o Requerido praticou condutas ilegais/irregulares quanto ao recolhimento e/ou não repasse dos encargos sociais ao INSS, satisfazendo/possibilitando á concessão, nesse momento, da tutela cautelar de indisponibilidade de bens.

Por fim, ressalto que, o valor a ser considerado para indisponibilidade dos bens, será levado em consideração as informações contidas nos discriminativos da consolidação de parcelamento por competência às fls. 31 e 39, referente ao período em que o Requerido esteve exercendo o cargo de Prefeito, extraindo as competências que não estão inseridas neste período, ex vi:

Inconformado, insurge-se o apelante em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente desconto dos encargos sociais dos funcionários em folha de pagamento, mas retendo os valores e não repassando ao INSS.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Com efeito, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte do gestor público.

No caso, a ausência de repasse não está revestida de dolo, uma vez que, embora fosse na época o gestor do município, o ato não foi praticado por ele, bem como sequer há provas nos autos da sua conscientização, sua determinação ou o seu interesse em praticar tal ato.

Ora, conquanto tenha ocorrido as irregularidades apontadas, tem-se, no caso, incapaz de configurar um ato ímprobo, em especial considerando que os atos não comprovam inequívoca consciência e da vontade em desatender injustificadamente o comando legal.

Com efeito, a irregularidade praticada pela ré não foi revestida de dolo, uma vez que se trata de ato de omissão, mas sem o caráter de prejudicar o ente público ou causar qualquer prejuízo.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
releva o dolo genérico
, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar a retenção dos valores, ou pagamento a menor, com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI Nº 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5ª C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII

e 11, da Lei nº 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte, determino a revogação da indisponibilidade de bens determinada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023